Tribunal: TJBA
Processo: 8067894-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067894-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON FREITAS FIGUEIREDO e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. RENDA COMPATÍVEL AO DEFERIMENTO DA BENESSE EM FAVOR DA PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física e por pessoa jurídica contra contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em sede de embargos à execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando existentes elementos nos autos aptos a elidi-la, nos termos do art. 99, §§2º e 3º do CPC. 4. Na hipótese, a documentação apresentada pelo agravante Anderson Freitas Figueiredo, qual seja, a declaração de imposto de renda, demonstra renda mensal compatível com a concessão do benefício. 5. Por outro lado, apenas a pessoa natural é beneficiária da presunção relativa de veracidade da alegação hipossuficiência. Nesse sentido, o enunciado n. 481 da súmula do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. Sendo assim, o ente que pleiteia a benesse deve comprovar a hipossuficiência, não bastando a mera alegação. In casu, foi oportunizada a demonstração da alegada carência econômica, tendo se limitado a colacionar a declaração do SIMPLES, o que não se mostra suficiente a apontar a impossibilidade concreta de arcar com as despesas do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067894-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ANDERSON FREITAS FIGUEIREDO e outros e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20